Tribunal: TCU
Processo: 016.083/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, POR MEIO DO ACÓRDÃO 1633/2025-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 000.664/2025-1

Inteiro teor:
Acórdão 124/2026-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso I, do Regimento Interno, e 36 da Resolução - TCU 259/2014, em considerar cumprida a determinação constante da alínea "c" do Acórdão 1633/2025-TCU-Plenário , e determinar o apensamento do processo a seguir relacionado aos autos do processo originador deste monitoramento (TC- Processo 000.664/2025-1 ), sem prejuízo de que seja dada ciência da presente deliberação aos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.083/2025-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Eleitoral do Amapá. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.